Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-24.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (RECORRENTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES postula pela obrigação de fazer para que a Recorrente forneça o “Fone de ouvido Blitzwolf Bw-fye7 Tws Bluetooth 5.0”, adquirido com a Recorrente e indenização por danos morais decorrente do não cumprimento da oferta e o desvio produtivo do consumidor.

2.
O Recorrido adquiriu no site eletrônico da Recorrente em 13 de agosto 2019, um
“Fone de ouvido Blitzwolf Bw-fye7 Tws Bluetooth 5.0”, pelo valor de R$ 149,89 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), com previsão de entrega em 1º de outubro de 2019.

3. Ocorre que o produto não foi entregue e a compra foi cancelada com a devolução do valor pago ao Recorrido.

4. Nesse sentido, entendo que a parte Recorrente não procedeu com qualquer irregularidade, tendo em vista que restituiu o valor pago ao Recorrido.

5. Desta forma, a empresa Recorrente não agiu de forma ilícita e não existe a obrigação de fornecer a parte o produto, tampouco, indenizá-lo em danos morais.

6. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES postula pela obrigação de fazer para que a Recorrente forneça o “Fone de ouvido Blitzwolf Bw-fye7 Tws Bluetooth 5.0”, adquirido com a Recorrente e indenização por danos morais decorrente do não cumprimento da oferta e o desvio produtivo do consumidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer de fornecer ao Recorrido
“Fone de ouvido Blitzwolf Bw-fye7 Tws Bluetooth 5.0” ou similar, bem com
o foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente
LOJAS AMERICANAS S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a compra foi cancelada e o valor do produto foi devidamente restituído ao Recorrido.

Consta dos autos que o Recorrido adquiriu no site eletrônico da Recorrente em 13 de agosto 2019, um “Fone de ouvido Blitzwolf Bw-fye7 Tws Bluetooth 5.0”, pelo valor de R$ 149,89 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), com previsão de entrega em 1º de outubro de 2019.

Ocorre que o produto não foi entregue e a compra foi cancelada com a devolução do valor pago ao Recorrido, conforme consta da própria narrativa da petição inicial.

Verifico que o Recorrido insiste no fornecimento do produto, entretanto, ao justificar a impossibilidade de cumprir com a oferta, verifico que a empresa agiu de forma regular ao restituir o valor pago ao Recorrido.

Desta forma, a empresa Recorrente não agiu de forma ilícita, portanto, não detém a obrigação de fazer em entregar o produto ao Recorrido, tampouco, indenizá-lo em danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, contudo, consigno pela manutenção da devolução do valor pago a parte Recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021